Tribunal: STF
Processo: RHC 261199
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Igor Lucindo dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 998.814/SP (docs. 30).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto. (doc. 12, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    NULIDADES – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO SILÊNCIO. ABORDAGEM ATITUDE SUSPEITA. DA ILEGALIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALORAÇÃO DA PROVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM MERAS PRESUNÇÕES E SUPOSIÇÕES. TRÁFICO PRIVILEGIAGO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. (doc. 28, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Deve-se fazer o pedido pleiteando o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para:



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer PRELIMINARMENTE:



    A) Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL no imóvel onde IGOR, com base apenas e tão somente em supostas informações anônimas recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime permissiva da entrada da Polícia no local, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP;



    B) Requer que seja reconhecida a NULIDADE DA “ENTREVISTA” EM FORMA DE INTERROGATÓRIO, devendo ser tida por ilícitas todas as apreensões realizadas a partir desta, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às apreensões no presente caso.



    C) Requer que seja reconhecida a NULIDADE [...] QUANTO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, em relação ao laudo pericial feito no aparelho celular do recorrente, às fls. 142/208, devendo ser tida por ilícitas, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às supostas conversas relacionadas a tráfico de drogas.



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossa Excelência, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06.



    Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma PRIVILEGIADA do tráfico de drogas, contida no § 4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Requer, também, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, REDUZINDO A PENA APLICADA, nos termos da argumentação acima.



    Da mesma forma, requer a aplicação de regime de pena mais brando, porquanto o fechado é incompatível com as circunstâncias do caso concreto, devendo, em verdade, ser o caso de aplicação do Regime ABERTO, considerando, novamente, a personalidade e todas as circunstâncias positivas do recorrente, também acima apresentadas.



    Por fim, pleiteia-se seja a pena de multa arbitrada em seu mínimo legal ou, no mínimo, seja aplicada em consonância, também, com a proporcionalidade, devendo ser reduzida. (doc. 1, pp. 47-49).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante. 2. O habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado em habeas corpus anterior, com as mesmas partes e contra o mesmo acórdão, configurando óbice ao seu conhecimento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode prosperar diante da reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 5. A reiteração de pedido em habeas corpus já julgado configura litispendência, tornando incognoscível a insurgência defensiva. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus já julgado configura litispendência, tornando incognoscível a insurgência defensiva". (doc. 30, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator